Tribunal: TJDFT
Processo: 0012638-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Revestem-se de relevante valor probatório, os depoimentos de policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
3. Quando as circunstâncias fáticas revelarem que o veículo apreendido estava na posse da apelante quando de sua prisão em flagrante, sendo utilizado para o tráfico de drogas, correta a determinação de perdimento do veículo em favor da União, impossibilitando-se, pois, a restituição do bem à recorrente.
4. Recurso improvido.